Tribunal: TJBA
Processo: 8040645-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040645-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: YGOR THADEU FONTES SANTOS Advogado(s): VITOR CONDORELLI DOS SANTOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO QUE DESCLASSIFICOU CANDIDATO DE CONCURSO. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO DE IDADE MÍNIMA PELO CANDIDATO. ATO ADMINISTRATIVO COADUNADO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. OBSERVÂNCIA ESTRITA DO EDITAL. SEGURANÇA JURÍDICA E EXPECTATIVA DE DIREITO NÃO VIOLADAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040645-42.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante YGOR THADEU FONTES SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça